Tribunal: TJPA
Processo: 0009470-98.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR EQUIVALENTE DE R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS), NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PARA CUSTEAR A CIRURGIA NASAL REPARATÓRIA DA REQUERENTE. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.I - Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o laudo juntado pela agravada não comprova a verossimilhança de suas alegações, já que não atesta a necessidade de cirurgia, mas sim, trata apenas de um orçamento para um procedimento estético.II - Quanto ao perigo da irreversibilidade da medida, já que a agravada não possui condições de arcar nem com as custas processuais, logo, leva esta Relatora a acreditar que dificilmente teria condições de ressarcir os valores gastos pela agravante, caso no final da ação principal esta fosse condenada.III ? Recurso Conhecido e Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009470-98.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: POLYMEDH EIRELI - EPP
ADVOGADO: LEANDRO BARBALHO CONDE
AGRAVADO: REGINA MAGNOLIA LIRA LOPES
ADVOGADO: ARTHUR CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR EQUIVALENTE DE R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS), NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PARA CUSTEAR A CIRURGIA NASAL REPARATÓRIA DA REQUERENTE. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.
I -
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o laudo juntado pela agravada não comprova a verossimilhança de suas alegações, já que não atesta a necessidade de cirurgia, mas sim, trata apenas de um orçamento para um procedimento estético.
II -
Quanto ao perigo da irreversibilidade da medida, já que a agravada não possui condições de arcar nem com as custas processuais, logo, leva esta Relatora a acreditar que dificilmente teria condições de ressarcir os valores gastos pela agravante, caso no final da ação principal esta fosse condenada.
III -
Recurso Conhecido e Provido.
ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conheceram do Recurso interposto e Deram-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - 27ª Sessão Ordinária realizada em 15/09/2020 14:00 à 22/09/2020 Turma Julgadora sob a presidência do Exmo (a). Sr. Desembargador(a) RICARDO FERREIRA NUNES. Presentes os Exmos. Srs.Desembargadores RICARDO FERREIRA NUNES, GLEIDE PEREIRA DE MOURA, EDINEA OLIVEIRA TAVARES, EVA DO AMARAL COELHO.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009470-98.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: POLYMEDH EIRELI - EPP
ADVOGADO: LEANDRO BARBALHO CONDE
AGRAVADO: REGINA MAGNOLIA LIRA LOPES
ADVOGADO: ARTHUR CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
POLYMEDH EIRELI - EPP
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de BELÉM/PA nos autos da Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais E Estéticos C/C Tutela De Urgência, em face de
REGINA MAGNÓLIA LIRA LOPES
.

A decisão agravada foi a que concedeu a Tutela de Urgência determinando o depósito em juízo do valor equivalente de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), no prazo de 10 (dez) dias, para custear a cirurgia nasal reparatória da requerente, sob o fundamento que a agravada faz jus a tal direito, pois probabilidade do direito se verifica nos documentos acostados aos autos, como: Boletim de Ocorrência do acidente de trânsito, no qual consta que o próprio condutor do veículo da agravante admite que ocasionou o acidente, da mesma forma que resta claro que a demora da decisão pode trazer danos ainda maiores e irreparáveis.

Inconformada com a decisão, a agravante interpôs o presente recurso com pedido de tutela de urgência para que seja suspenso o deposito do valor estipulado referente ao pagamento da cirurgia reparatória, sob a alegação que a agravada não comprovou o risco de dano, pois não apresentou qualquer laudo que aponte a necessidade da cirurgia, constando nos autos apenas uma declaração unilateral com o orçamento do valor da cirurgia, sendo apenas de cunho estético.

Aduz que é necessário a apuração de culpa no acidente do Estado do Pará e da empresa responsável pela a obra antes de conferir o direito pleiteado pela autora, uma vez que, o seu preposto jogou o veículo que dirigia para o lado contrário da pista para desviar de uma máquina de asfalto que estava sem sinalização, o qual era utilizado na realização de uma obra para o Governo Estadual.

Expõe ainda que o pedido da autora não se enquadra nos requisitos para a concessão da tutela de urgência, do §3 do Art. 300 NCPC que versa sobre o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto a impossibilidade de ressarcimento do pagamento da cirurgia caso a decisão seja reformada no mérito.

Ao final requer o conhecimento e o provimento do recurso para anular ou reformar a decisão agravada.

Juntou documentos às fls.22/181.

Às fls.204/205 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às. fls.239 foi utilizado do juízo de retratação, tendo esta Relatora tornado sem efeito a decisão anterior, deferindo assim, a concessão do efeito suspensivo.

Consta Certidão às fls.241 que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo ¿
a quo¿,
que concedeu a Tutela de Urgência determinando o depósito em juízo do valor equivalente de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), no prazo de 10 (dez) dias, para custear a cirurgia nasal reparatória da requerente/agravada.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o seu preenchimento, sendo imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o laudo juntado pela agravada não comprova a verossimilhança de suas alegações, já que não atesta a necessidade de cirurgia, mas sim, trata apenas de um orçamento para um procedimento estético.

E mais, percebo que o atual quadro da agravada já perdura desde o ano de 2015 quando findou seu tratamento, ou seja, não há qualquer risco de dano imediato para se conceder a realização de um procedimento no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais).

Importante ressaltar ainda, quanto ao perigo da irreversibilidade da medida, já que a agravada não possui condições de arcar nem com as custas processuais, logo, leva esta Relatora a acreditar que dificilmente teria condições de ressarcir os valores gastos pela agravante, caso no final da ação principal esta fosse condenada.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora